Tribunal: STF
Processo: ARE 1145295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 80), interposto em 31.10.2018, contra decisão em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 79):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 37):



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. HORAS EXTRAS. MOTORISTA. VIAGENS EM DUPLA. NORMA COLETIVA. Em face da configuração da afronta ao art. 7º, XXVI, da CF, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. HORAS EXTRAS. MOTORISTA. VIAGENS EM DUPLA. NORMA COLETIVA. É válida a norma coletiva, celebrada antes do advento da Lei nº 12.619/12 (que criou o artigo 235-E, § 6º, da CLT), que prevê como de descanso o período em que o motorista, viajando em dupla, não está ao volante. Recurso de revista conhecido e provido. C) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. 1. SALÁRIO EXTRAFOLHA. O Regional concluiu que o reclamante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado pagamento extrafolha. Isso porque não foi produzida nenhuma prova documental e não há como se extrair dos depoimentos das testemunhas conclusão segura quanto ao recebimento de salário “por fora”. Nesse contexto, a revisão pretendida pelo reclamante encontra óbice no teor da Súmula 126 do TST. Arestos inespecíficos. 2. DANOS MORAIS. Conforme constou do acórdão regional, não houve imposição de dormir no ônibus, pois o reclamante confessou que poderia pernoitar em hotel. Diante de tal contexto fático, insuscetível de revisão nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 126 do TST, não se vislumbra a apontada ofensa ao art. 1º, III, da CF. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” 



    Embargos de declaração rejeitados (eDOC43).



    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, alínea a, alega-se ofensa aos artigos 7º, caput, XIII, XVI e XXVI, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, ser inválido acordo coletivo que estipula como tempo de descanso, em vez de tempo à disposição do empregador, o período em que o segundo motorista não se encontra ao volante (eDOC 46, p. 9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o Tribunal Superior do Trabalho assim asseverou (eDOC 37, p. 6/7): 



    No presente caso, restou consignado no acórdão recorrido que a cláusula 26 do ACT 2008/2009 enuncia que “quando os motoristas estiverem desempenhando viagens nacionais e internacionais, em que o trabalho for desenvolvido por mais de um motorista (dupla), será considerado descanso/não estando a disposição da empresa, para todos os efeitos legais, inclusive quanto as horas em que não estiverem efetivamente desempenhando suas funções (no volante)”.



     O § 6º artigo 235-E da Lei nº 12.619/2012 garante ao motorista do transporte rodoviário de cargas de longa distância, nos casos em que o empregador adotar revezamento de motoristas trabalhando em dupla no mesmo veículo, que o tempo que exceder a jornada normal de trabalho em que o motorista estiver em repouso no veículo em movimento será considerado tempo de reserva e será remunerado na razão de 30% (trinta por cento) da hora normal. No entanto, a publicação de tal lei é posterior à presente reclamação trabalhista e à norma coletiva em questão.” 



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, artigo 235-E, da Consolidação das Leis do Trabalho. Desse modo, a discussão referente à caracterização do tempo no qual o motorista não está conduzindo o veículo revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Além disso, discutir o conteúdo do artigo do acordo coletivo, referente ao tempo de descanso, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279. Por fim, seria necessário o reexame dessa cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Nesse sentido: ARE 1.062.649 AgR, Tribunal Pleno, DJe 27.2.2018; ARE 1.021.559 AgR, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; ARE 1.029.393 AgR, Segunda Turma, DJe 30.8.2017.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b” do CPC.”



    Nas razões recursais, postula-se a reforma da decisão agravada que negou provimento ao feito, sustentando que não incide, no caso dos autos, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, tendo em vista que “constam do v. acórdão proferido pelo C. TST todos os elementos necessários à ensejar que o processo subsuntivo realizado na instância anterior seja refeito na órbita desse E. STF” (eDOC 80, p. 5). Sustenta-se que (eDOC 80, p. 6):



    “A norma constitucional, ao enumerar os direitos fundamentais específicos dos trabalhadores urbanos e rurais, traz em sua dicção a ideia de catálogo mínimo, passível sempre de expansão. 



    É o que se colhe da expressa disposição constante do caput do dispositivo constitucional, contundente ao elencar, nos múltiplos incisos, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, destacando, porém, a possibilidade de serem instituídos outros direitos à classe trabalhadora, desde que “visem à melhoria de sua condição social”. 



    Presentes tais circunstâncias, resulta claro que, a partir daquele catálogo mínimo de direitos, a Constituição, ao promover o “reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho” (inciso XXVI), autoriza a criação pela via negocial de novos direitos, observando-se, por óbvio, o mandado de otimização previsto no caput: a melhoria da condição social. 



    A Constituição, entretanto, a despeito do que disposto no caput, autoriza, em certas situações, a flexibilização in pejus dos direitos trabalhistas. Isto, porém, deve ocorrer dentro dos limites traçados pela própria Carta Magna, que não podem ser ignorados nem ultrapassados.” (grifo original)



    Conclui-se, ao final, que “não se pode admitir que a flexibilização autorizada pelo artigo 7º, XIII e XXVI, da CF, cujos limites são a instituição de acordo de compensação ou redução da jornada, seja utilizada para esvaziar o núcleo essencial do direito assegurado no inciso XVI do mesmo dispositivo constitucional” (eDOC 80, p. 7).



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou contraminuta pela manutenção da decisão atacada (eDOC 83). 



    Em 25.9.2019, determinei o sobrestamento do processo em vista da similitude de objeto com a ADPF 381, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (eDOC 86). 



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, e da conclusão do julgamento da ADPF 381 pelo Plenário, constato que assiste razão à parte Agravante.



    Reconsidero, portanto, a decisão agravada e julgo prejudicado o presente agravo regimental. 



    Em análise do feito, compreendo que o recurso extraordinário interposto por Gessy José de Morais (eDOC 46) merece prosperar. 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado na parte ora recorrida (eDOC 37):



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. HORAS EXTRAS. MOTORISTA. VIAGENS EM DUPLA. NORMA COLETIVA. Em face da configuração da afronta ao art. 7º, XXVI, da CF, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. HORAS EXTRAS. MOTORISTA. VIAGENS EM DUPLA. NORMA COLETIVA. É válida a norma coletiva, celebrada antes do advento da Lei nº 12.619/12 (que criou o artigo 235-E, § 6º, da CLT), que prevê como de descanso o período em que o motorista, viajando em dupla, não está ao volante. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação ao artigo 7º, caput, XIII, XIV e XXVI, do Texto Constitucional.



    Sustenta-se, em suma, a impossibilidade de reconhecimento de cláusula do acordo coletivo que estipula como tempo de descanso, em vez de tempo à disposição do empregador, o período em que o segundo motorista não se encontra ao volante do veículo da empresa (eDOC 46). 



    Conforme acima afirmado, a matéria discutida no presente recurso extraordinário foi objeto de apreciação no julgamento proferido por esta Corte na ADPF 381, Relator Min. Gilmar Mendes, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, finalizado na Sessão de 1º.6.2022, ocasião em que o Plenário, por maioria, julgou improcedente a ação e reconheceu a validade decisões proferidas pela Justiça Trabalhista que reconhecem o direito às horas extras dos trabalhadores da área de transporte. 



    Na oportunidade, ao proferir voto vogal na mencionada ADPF 381, salientei que para prevalecer as convenções ou acordos coletivos de trabalho, exige-se que da negociação coletiva resultem vantagens compensatórias a direitos fundamentais cuja reserva negocial seja expressa no próprio rol sugerido pelo legislador constituinte. 



    Nesse ponto, não se pode admitir qualquer margem à mera renúncia de direitos fundamentais, nem se pode negociar, individual ou coletivamente o dever de contínuo e progressivo desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema protetivo das relações de trabalho. 



    A Constituição de 1988 garante as condições sociais dos trabalhadores e, portanto, veda, de forma sistemática e inequívoca, prejuízos resultantes de negociação coletiva que contrariem tal sistema.



    Dessa forma, considerando que, no caso dos autos, a discussão envolve a supressão de horas extras, cuja previsão constitucional está expressa e, sem reserva legal, no artigo 7°, XIII (primeira parte) e XVI, da CRFB, tem-se a impossibilidade de que a negociação coletiva sobreponha-se à vontade do legislador constituinte, no particular.



    As decisões proferidas pela Justiça Trabalhista que reconhecem o direito às horas extras dos trabalhadores apenas concretiza disposição constitucional expressa nesse sentido.



    Sendo assim, o acórdão recorrido divergiu da atual jurisprudência do STF acerca da questão que se firmou neste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a invalidade de norma coletiva que leva à supressão de recebimento de horas extras, por considerar o período em que o motorista permanece no veículo, sem condução efetiva, como hora de descanso em vez de hora à disposição.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 79), julgando prejudicado o agravo regimental (eDOC 80), para, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e no art. 21, § 2º, do RISTF, dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora Agravante, cassar o acórdão recorrido e reestabelecer o proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, quanto ao recebimento de horas extras e seus reflexos (eDOC 13). Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto, no caso, não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 11/3/22. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente